Tribunal: TJES
Processo: 5000779-65.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000779-65.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA
TRABALHISTA
. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. A questão posta à apreciação cinge-se em eventual responsabilidade civil do Poder Público e pretensão indenizatória por ato ilícito, não se relacionando a pleito de benefício trabalhista.

2. Reconhecida a competência do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca De Linhares⁄ ES.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de C
onflito
N
egativo de
C
ompetência
suscitado pelo
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

DE LINHARES/ES
,
por considerar competente a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
daquela Comarca para o processamento e julgamento da
Ação Declaratória Ordinária c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais

nº
5000203-50.2021.8.08.0030
,
ajuizada por
VERA LÚCIA DO NASCIMENTO CEOLIN
E OUTROS

em face do

MUNICÍPIO DE

LINHARES
.

Inicialmente distribuída perante a V
ara da
F
azenda
P
ública
M
unicipal e
E
stadual,
R
egistro
P
úblico e
M
eio
A
mbiente
de Linhares/ES
, foi declarada a incompetência do juízo, por entender que o assunto trata de doença funcional, e determinado o encaminhamento dos autos à Vara Cível, na forma do art. 64, I da Lei Complementar n° 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), que dispõe acerca da competência das varas especializadas em acidente do trabalho.

Recebidos os autos na 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, foi suscitado o conflito de competência, sob o argumento de que a lide é de natureza indenizatória e declaratória, sem natureza previdenciária ou acidentária.

O Ministério Público apresentou parecer (id. 5196940), sem manifestação acerca do mérito do conflito.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de C
onflito
N
egativo de
C
ompetência
suscitado pelo
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

DE LINHARES/ES
,
por considerar competente
a

VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

daquela
Comarca para o processamento e julgamento da
Ação Declaratória Ordinária c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais

nº
5000203-50.2021.8.08.0030
,
ajuizada por
VERA LÚCIA DO NASCIMENTO CEOLIN
e outros

em face do

MUNICÍPIO DE

LINHARES
.

I
nicialmente distribuída perante a
V
ara da
F
azenda
P
ública
M
unicipal e
E
stadual,
R
egistro
P
úblico e
M
eio
A
mbiente
de Linhares/ES
,

foi
declarada a incompetência do juízo
,
por entender que o assunto trata de
doença funcional
,
e
determinado o encaminhamento dos autos
à Vara Cível,
na forma do art.
64, I
da Lei Complementar n° 2
34
/2002
(Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), que dispõe acerca da competência das varas especializadas em acidente do trabalho
.

Recebidos os autos
n
a 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares,
foi suscitado o conflito de competência, sob o argumento de que
a lide é de natureza indenizatória e declaratória,
sem
natureza previdenciária
ou
acidentária.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que os herdeiros do Sr. Guerino José Ceolin, médico, inserido nos quadros da prefeitura por contrato administrativo (servidor em designação temporária), ajuizaram ação indenizatória contra o Município de Linhares sustentando que em decorrência do falecimento do servidor advindo das complicações da COVID-19 teriam direito à indenização por danos morais e materiais.

Alegam que mesmo após a requisição de afastamento, sob laudo médico, que indicava a sua inserção em grupo de risco para a doença, a prefeitura municipal o obrigou a retornar ao labor em posto de saúde da localidade, para atendimento dos pacientes com COVID-19. Por isso, acreditam que o falecimento decorreu do contágio da doença enquanto trabalhava.

Nesse sentido, vê-se que, não obstante a relevância da argumentação do juízo suscitado, trata-se de pretensão puramente indenizatória, fulcrada na responsabilidade civil da Administração Pública em razão do falecimento de servidor, com fundamento no nexo de causalidade entre a doença adquirida e a conduta do Município requerido.

Portanto,
não
se trata de discussão que possui qualquer reflexo trabalhista que atrairia a competência da Segunda Vara Cível e Comercial de Linhares para análise de demandas decorrentes de acidente do trabalho.

Não há como afastar a competência disciplinada na Lei Complementar nº 234/2002, que assim prevê:

Art. 63. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de
interesse da Fazenda Pública
:

[...]

III - processar e julgar:

[...]

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

[...]

No mesmo sentido, confira-se julgado deste E. TJES:

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1. Versando a pretensão deduzida em juízo sobre reparação de indenização por danos morais com base em suposto ato ilícito cometido pelo Município de Linhares/ES, e não de matéria previdenciária de natureza acidentária, afasta-se a aplicação do art. 5º, da Lei Complementar nº. 249, o qual estabelece que “as matérias de Acidente de Trabalho serão de competência de uma das Varas Cíveis, a que couber por distribuição, nas Comarcas de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari e Linhares”.

2. Nesse contexto, a competência para processar e julgar ação indenizatória movida contra o Município de Linhares é do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca De Linhares/ES.

(TJES; Conflito de Competência nº 0021384-98.2015.8.08.0000, Des. Relator Designado TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Terceira Câmara Cível; DJ: 29/01/2016)

Pelo exposto,
conheço do conflito e declaro competente o douto Juízo suscitado da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares
para processar e julgar a
“
Ação Declaratória Ordinária c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais” registrada sob nº 5000203-50.2021.8.08.0030.

Oficiem-se
os eminentes Juízes de Direito da Segunda Vara Cível e da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, ambos da Comarca de Linhares, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, promova-se as baixas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.